Tribunal: TJES
Processo: 0033472-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033472-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vitória Apart Hospital S/A contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Jéssica Fernanda Estrela dos Santos, condenando o hospital ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade da sentença por inadequação da perícia médica, ausência de responsabilidade civil e nexo causal, bem como excesso no valor indenizatório, pleiteando a reforma da sentença ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de especialização formal do perito invalida o laudo pericial; e (ii) verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, incluindo o nexo causal e o dano, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 465 do CPC não exige especialização formal do perito, bastando que ele possua conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. A jurisprudência admite a validade de laudos elaborados por peritos com qualificação técnica compatível.

4. A médica perita, especialista em Medicina Interna e pós-graduada em Perícias Médicas, possui conhecimento técnico adequado à análise do caso, como demonstrado pelo laudo pericial e pelos esclarecimentos prestados.

5. O laudo pericial comprovou a inadequação do atendimento médico prestado, especialmente pela realização de curetagem uterina sem a devida confirmação diagnóstica de abortamento, configurando erro médico.

6. O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por defeitos na prestação do serviço. No caso, ficou comprovado o nexo causal entre a conduta inadequada dos prepostos do hospital e os danos sofridos pela autora.

7. A gravidade dos danos físicos sofridos, decorrentes do erro médico, justifica a reparação moral fixada em R$ 15.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

8. A condenação do hospital em custas processuais e honorários advocatícios é compatível com a sucumbência total do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de especialização formal do perito não invalida o laudo, desde que este demonstre conhecimento técnico compatível.
2. A responsabilidade objetiva do estabelecimento de saúde decorre da falha na prestação de serviços, comprovada por laudo pericial robusto.
3. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 465, 82, § 2º, e 95; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.121.056/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.12.2015, DJe 02.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033472-33.2014.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Vitória Apart Hospital S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jéssica Fernanda Estrela dos Santos. Na sentença, o hospital foi condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando inadequação da perícia médica realizada, uma vez que a perita não seria especialista na área de ginecologia e obstetrícia. Sustenta, ainda, inexistência de responsabilidade civil, ausência de nexo causal e excesso no valor da indenização. Por fim, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando ausência de impugnação específica à sentença. No mérito, defende que o laudo pericial e os documentos comprovam erro no atendimento médico e responsabilidade do hospital, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Ouviremos o douto advogado, Helio Pepe de Moraes. Concedo a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR; ADVOGADO HELIO PEPE DE MORAES:-

Primeiramente, cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do Douto Presidente, na pessoa do douto relator, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Cumprimento a Excelentíssima Representante do Ministério Público, os servidores, os colegas advogados e partes que, eventualmente, estejam presentes.

Nessa sustentação oral, Excelência, abordarei dois pontos, um da nulidade do procedimento e, por consequência da sentença, de piso, e o outro do mérito pela eventualidade do processo propriamente dito.

E antes de passar aos fatos, embora não seja do meu feitio nem da minha preferência, eu vou fazer a introdução, Desembargador Ewerton, tratando de um ponto de dogmática jurídica processual. Como todos nós sabemos, processos são procedimentos em movimento. E o processo de conhecimento é muito bem definido por quatro fases que se justificam consecutivamente. Temos a fase postulatória, inicial, contestação e réplica, que justifica a fase de saneamento, na qual indicamos os pontos controvertidos, o magistrado resolve as questões preliminares ou prejudiciais e defere as provas.

A fase probatória, a fase de julgamento e, eventualmente, a fase recursal. Cada fase justifica a seguinte, sobre a postulação se saneia e se defere provas, sobre o que foi deferido se produz prova e sobre o que se postulou e foi produzido prova se julga.

No presente feito, Excelência, o que acontece? No dia 10 de novembro de 2013, a senhora Jéssica se dirigiu ao Vitória Apart Hospital e foi atendida por médica ginecologista. Essa médica ginecologista recebeu o relato, indicado em prontuário médico, de que ela tinha quatro dias de sangramento em idade sexual e reprodutiva condizente. Tinha 25, 26 anos à época dos fatos. Tinha feito uma cesárea há pouco mais de três anos, casada, e que há quatro dias reclamava de um sangramento vaginal. Ela foi para casa com um medicamento para conter eventualmente essa hemorragia, fez exames gerais, voltou no dia seguinte com o mesmo relato do sangramento, que aliás tinha se agravado.

Com esse relato, essa médica, reitero, ginecologista, especialista, e diante dos exames, que na sua prudência de médica especialista, assistindo aquela paciente, entendeu que era o caso de iniciar um procedimento de curetagem, porque toda a evidência do relatado pela paciente, segundo, repito, a médica ginecologista especialista, era no sentido de que aquilo era um aborto, espontâneo ou não, inclusive com a suspeita, diante exames que foram feitos à época, de que haveria alguma perfuração do útero. Foi chamada a equipe, iniciados os procedimentos anestésicos. Ao realizar o acesso ao útero dessa paciente, a médica ginecologista percebeu presença de corpo estranho, que depois se comprovou era uma alça do intestino delgado, que estava já avançando e necrosada no interior do útero dessa paciente. Imediatamente foi convocada a equipe de cirurgia geral, que submeteu a paciente a uma laparotomia. A paciente saiu do centro cirúrgico com saúde estável, sem prejuízo reprodutivo.

Contudo, a juíza presente demanda em piso, alegando exatamente que havia tido um dano estético e um dano reprodutivo, a defesa apresenta exatamente a questão do aborto espontâneo, exatamente o julgamento, digamos assim, da médica especialista ginecologista, e diz que os fatos podem ser elucidados, e somente podem ser elucidados, mediante perícia ginecológica que vai avaliar a paciente.

Deferida a perícia, é nomeada uma médica, doutora Silvana, que data máxima vênia, não possui absolutamente os requisitos para a perícia dessa natureza.

E reitero, a discussão sobre o dano ou não da médica que atendeu a senhora Jéssica era uma discussão sobre um procedimento ginecológico que, infelizmente, acabou virando um procedimento de cirurgia geral pela presença de um corpo estranho. Quem poderia fazer o atendimento? Qual é o médico especialista para esse atendimento? O ginecologista. Deferida a perícia, a senhora Silvana se habilita e é nomeada. E quais são os requisitos, quais são os predicados técnicos da doutora Silvana para fazer a perícia? Ela tem uma pós-graduação em Medicina Interna e uma pós-graduação em Medicina do Trabalho. Data máxima vênia, até porque aqui não tem nenhum tipo de objetivo de desqualificar adulta perita.

No aspecto subjetivo aqui, a análise é objetiva quanto à especialização para esta perícia. Mas os médicos pós-graduados, quem são os médicos especialistas? Aqueles que podem utilizar o título anestesiologista, ou de ginecologista, ou de cardiologista. Aqueles que se submetem à residência médica, que nada mais é do que o internato pelo prazo previsto pela regulamentação do CFM, a rotina
médica em internato daquela especialidade.

No caso, um ginecologista passa dois a três anos, dependendo do regime de internato do hospital preceptor, para se tornar especialista. Quem é o médico pós-graduado, que não pode utilizar o título de especialista? Exatamente aquele que faz uma pós-graduação, muitas vezes de final de semana, muitas vezes de curta duração, e que tem o título de pós-graduado, mas que não pode ostentar o título de especialista na área médica.

Quando ela é impugnada, doutora Silvana, pela ausência de especialização, ela reitera que possui a pós-graduação em Medicina Interna, possui a pós-graduação em Medicina do Trabalho, e que durante o seu curso de perícia judicial, ela teria feito um módulo de ginecologia, de modo de que, sim, ela estava habilitada para tratar do tema. Na época, houve agravo distribuído ao doutor relator Desmbargador Ewerton, que entendeu pelo não conhecimento, por não estar nas hipóteses taxativas do CPC, e veio sentença.

E a sentença da Quarta Vara Cível de Vitória, tem o seguinte cerne: olha, está provado de que não houve uma lesão nos procedimentos. Por quê? Porque, de fato, a lesão era anterior a essa perfuração que deu acesso a essa alça do intestino e que necrosou dentro do útero dessa paciente era anterior ao atendimento médico, contudo, a médica não teria tomado os cuidados devidos para iniciar o procedimento de curetagem, que foi o procedimento que deu a possibilidade de se descobrir que tinha havido a perfuração e de que essa alça do intestino estava ali.

E aí vem o primeiro tópico da presente apelação, que é o tópico da nulidade pelo, data máxima vênia, mau deferimento ou pela má escolha, pelo doutor magistrado de piso, do expert para produzir essa perícia.

Olha, Excelências, eu tenho uma médica de ginecologista, especialista, submetida a três anos de residência, com 20 anos de experiência, que entendeu que, diante dos exames, dos relatos, da anamnese realizada, era o caso de se iniciar o procedimento de curetagem e que, ao iniciar, mas antes de efetivamente realizar a curetagem, o que é a curetagem, tratando em termos leigos? É a raspagem da parede intestinal do útero, exatamente para limpar eventuais impurezas de alguma menstruação, de alguma ovulação anterior. Ao acessar o útero, percebeu que tinha.

E quem é que está afirmando essa conclusão da médica especialista? Quem está afirmando essa conclusão da médica especialista, data máxima vênia, e deu suporte à fundamentação da sentença de transcrição, de fundamentação por remissão ao laudo do expert, é uma médica que data máxima vênia, não guarda pertinência técnica com a especialidade. Estava aqui acompanhando a sustentação do doutor advogado que me antecedeu e ele fazia a sustentação de um tema de direito tributário do qual eu não tenho a mínima capacidade de vir sustentar para os senhores. E quando admitimos que uma perícia, quanto a um eventual erro técnico de uma ginecologista, pode ser feito por uma especialista em medicina do trabalho, uma especialista não, vou reiterar, uma pós-graduada em medicina do trabalho, me parece que salta aos olhos a impertinência e o prejuízo, este é o ponto, para a defesa, ao não poder produzir a prova, que lhe dizia. Por que eu iniciei falando da pertinência de se relembrar que o processo é um encadeamento de procedimentos? Porque se em contestação alego que a questão era um aborto, que a questão decorria de um aborto, eu tenho o direito de provar a minha exerção. E quando o expert que não tem a mínima pertinência com a discussão, com a questão técnica em discussão, faz a prova técnica e mais.

E o doutor magistrado de PIS utiliza essa prova. em transcrição na sentença, ipsis literis, por remissão, parece claro o prejuízo da defesa em se ver, de fato, produzindo sua ampla defesa e utilizando os instrumentos probatórios que o Estado de Direito fornece.

Por isso, o pedido primevo da apelação que se manejou é no sentido da anulação do processo até a nomeação do expert, para que se nomeie o expert ginecologista para a produção da prova.

E no mérito, Excelências, pela eventualidade, serei muito breve, douto presidente, no mérito, o que se pede é a reforma. Por quê? Ainda que se admita essa prova, essa perícia, a sentença, o ponto onde ela avança é no ponto seguinte: Olha, não houve lesão, mas entendo que há um erro médico, um equívoco de conduta médica ao iniciar o procedimento de curetagem.

E a pergunta que fica é: o que nós vamos esperar, o que nós, enquanto sistema de justiça, estamos professando aos profissionais médicos do mercado? Porque a médica especialista, com 20 anos de experiência, se vê diante dos relatos de anamnese dos exames que entendeu prudente a ser realizados, fazendo a assistência do paciente, inicia um procedimento, não causa lesão, ao contrário, denuncia o fato de ter um corpo estranho necrosado dentro do útero e permite que a equipe específica faça a intervenção que salva a vida dessa paciente, e ela está aqui condenada a pagar danos morais para essa paciente.

Com esses pontos, é que venho aqui, mais uma vez, muito respeitosamente, com toda admiração que tenho por Vossas Excelências, cooperar para esse julgamento. requerendo, reiterando, aqui por fim, os requerimentos. Primeiro, de anulação dessa sentença, na verdade do procedimento a partir da anulação do perito, e, eventualmente, para que seja dado provimento, reformando a sentença de piso, para julgar improcedente a coordenação por danos morais como requerida.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço e parabenizo o douto advogado, doutor Hélio Pepe de Moraes. Com a palavra o eminente e culto relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Obrigado, eminente presidente da egrégia câmara. Também cumprimento o nobre advogado por sua sustentação. Estou disponibilizando na íntegra o voto à Sua Excelência.

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, a apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerando que a apelante sustentou nulidade do processo e, principalmente, ausência de responsabilidade civil, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator: Desembargador

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Vitória Apart Hospital S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jéssica Fernanda Estrela dos Santos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando inadequação da perícia médica realizada, uma vez que a perita não seria especialista na área de ginecologia e obstetrícia. Sustenta, ainda, inexistência de responsabilidade civil, ausência de nexo causal e excesso no valor da indenização. Por fim, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

No que se refere à nulidade do laudo pericial, o art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia". No entanto, a especialização formal nem sempre é obrigatória; basta que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido, como no recente precedente que afirma:

"O art. 465, caput, do CPC prevê que 'o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia'. Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo." (REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 24/5/2024).

No caso em tela, a médica perita demonstrou possuir qualificação técnica suficiente, sendo especialista em Medicina Interna e pós-graduada em Perícias Médicas, o que a habilita a analisar a matéria em questão, conforme reconhecido pelo próprio laudo e pelos esclarecimentos prestados.

Ademais, a perícia foi realizada com a devida imparcialidade e apresentou conclusões robustas, fundamentadas em critérios técnicos e científicos. Não há, portanto, que se falar em nulidade do laudo pericial.

Quanto à responsabilidade civil do hospital, restou devidamente configurada nos autos. A prova pericial constatou que o atendimento inicial prestado à autora foi inadequado, uma vez que o diagnóstico de abortamento foi realizado sem os exames clínicos e laboratoriais necessários para confirmar a gravidez, como ultrassonografia e dosagem de beta-HCG. A ausência de tais exames levou à realização indevida de curetagem uterina, procedimento que resultou em perfuração uterina e lesão intestinal.

Conforme o laudo, “os elementos disponíveis para análise permitem constatar que o diagnóstico do quadro de que era portadora a pericianda, na ocasião em que deu entrada no hospital réu, não foi firmado com base nos exames pertinentes”.

Além disso, a perita destacou que “houve falha por parte da preposta do hospital réu na abordagem diagnóstica e terapêutica do suposto abortamento apresentado pela pericianda, quando não foram seguidos os protocolos médicos para o diagnóstico de abortamento e indicação da curetagem uterina”.

Trata-se, portanto, de erro médico configurado, que caracteriza o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta inadequada dos prepostos do hospital e os danos sofridos pela autora. A responsabilidade do apelante decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação do serviço.

Especificamente quanto aos danos morais, sua configuração é inequívoca diante da gravidade da situação vivenciada pela autora, que sofreu danos físicos significativos e passou por múltiplos procedimentos cirúrgicos em decorrência do erro médico. A reparação fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Por fim, a apelante deve arcar com os ônus da sucumbência, tendo em vista a procedência dos pedidos formulados pela autora. Nesse contexto, incluem-se os honorários periciais, que constituem despesa processual necessária para a elucidação dos fatos controvertidos e são de responsabilidade da parte sucumbente, nos termos do art. 82, §2º, e art. 95 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mpf
*

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033472-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA FERNANDA ESTRELA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO - ES19326-A
APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
Advogado do(a) APELADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogados do(a) APELADO: KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES - DF29453, LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF17161

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, a apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerando que a apelante sustentou nulidade do processo e, principalmente, ausência de responsabilidade civil, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Vitória Apart Hospital S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jéssica Fernanda Estrela dos Santos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando inadequação da perícia médica realizada, uma vez que a perita não seria especialista na área de ginecologia e obstetrícia. Sustenta, ainda, inexistência de responsabilidade civil, ausência de nexo causal e excesso no valor da indenização. Por fim, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

No que se refere à nulidade do laudo pericial, o art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia". No entanto, a especialização formal nem sempre é obrigatória; basta que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido, como no recente precedente que afirma:

"O art. 465, caput, do CPC prevê que 'o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia'. Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo." (REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 24/5/2024).

No caso em tela, a médica perita demonstrou possuir qualificação técnica suficiente, sendo especialista em Medicina Interna e pós-graduada em Perícias Médicas, o que a habilita a analisar a matéria em questão, conforme reconhecido pelo próprio laudo e pelos esclarecimentos prestados.

Ademais, a perícia foi realizada com a devida imparcialidade e apresentou conclusões robustas, fundamentadas em critérios técnicos e científicos. Não há, portanto, que se falar em nulidade do laudo pericial.

Quanto à responsabilidade civil do hospital, restou devidamente configurada nos autos. A prova pericial constatou que o atendimento inicial prestado à autora foi inadequado, uma vez que o diagnóstico de abortamento foi realizado sem os exames clínicos e laboratoriais necessários para confirmar a gravidez, como ultrassonografia e dosagem de beta-HCG. A ausência de tais exames levou à realização indevida de curetagem uterina, procedimento que resultou em perfuração uterina e lesão intestinal.

Conforme o laudo, “os elementos disponíveis para análise permitem constatar que o diagnóstico do quadro de que era portadora a pericianda, na ocasião em que deu entrada no hospital réu, não foi firmado com base nos exames pertinentes”.

Além disso, a perita destacou que “houve falha por parte da preposta do hospital réu na abordagem diagnóstica e terapêutica do suposto abortamento apresentado pela pericianda, quando não foram seguidos os protocolos médicos para o diagnóstico de abortamento e indicação da curetagem uterina”.

Trata-se, portanto, de erro médico configurado, que caracteriza o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta inadequada dos prepostos do hospital e os danos sofridos pela autora. A responsabilidade do apelante decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação do serviço.

Especificamente quanto aos danos morais, sua configuração é inequívoca diante da gravidade da situação vivenciada pela autora, que sofreu danos físicos significativos e passou por múltiplos procedimentos cirúrgicos em decorrência do erro médico. A reparação fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Por fim, a apelante deve arcar com os ônus da sucumbência, tendo em vista a procedência dos pedidos formulados pela autora. Nesse contexto, incluem-se os honorários periciais, que constituem despesa processual necessária para a elucidação dos fatos controvertidos e são de responsabilidade da parte sucumbente, nos termos do art. 82, §2º, e art. 95 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Ewerton Schwab Pinto Júnior
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor. É como me manifesto.